Tribunal: TJDFT
Processo: 0705453-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705453-26.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: JURACI RIBEIRO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO J. SAFRA S/A contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de JURACI RIBEIRO DA SILVA: “O credor pugna seja realizada penhora de salário do executado. Decido. O art. 833, IV, do CPC veda a penhora de salários. No entanto, a jurisprudência tem entendido que a referida impenhorabilidade deve ser analisada com temperamentos e à luz do princípio da efetividade da tutela executiva. Ora, ao exequente é assegurada a satisfação de seu direito, e no caminho para a sua obtenção, naturalmente criará gravames ao executado. O que se pretende evitar com a impenhorabilidade é o exagero desnecessário de tais gravames. No caso dos autos entendo que o valor dos proventos do devedor, a saber R$ 3.347,51, não permite a penhora, sem prejuízo do seu sustento e de sua família. O Superior Tribunal de Justiça tem admitido a penhora de percentual do salário do devedor desde que não prejudique seu sustento, tampouco acarrete sacrifício da dignidade humana para pagamento de dívidas. No presente feito, é inequívoco que a penhora de parte dos vencimentos do executado irá comprometer a sua subsistência, tendo em vista o baixo valor da sua remuneração. Assim, indefiro o pedido. Venha indicação de bens passíveis de penhora, no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão pelo art. 921, III do CPC.” O Agravante sustenta que a jurisprudência admite a penhora de percentual da remuneração do executado quando isso não comprometer a sua subsistência digna. Salienta que no REsp 1658069/GO “fora fixado a possibilidade de penhora no patamar de 30% do salário do recorrente, que auferia renda de aproximadamente, R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) salário liquido, como servidor da Polícia Civil do Estado de Goiás, no qual fora determinado à constrição de R$ 1.200,00(mil e duzentos reais) para pagamento de dívida sem caráter alimentício”. Conclui que o “bloqueio de 20% do salário do executado para pagamento de dívida de natureza não alimentar é plenamente possível”. Requer a antecipação da tutela recursal para deferir “o bloqueio de 20% do salário da Agravada até que seja satisfeito a totalidade do débito Agravante” e sua confirmação ao final. Preparo recolhido (IDs 55794305 e 55794303). É o relatório. Decido. Não estão presentes os pressupostos para a antecipação da tutela recursal. Primeiro, porque os elementos de convicção dos autos indicam, numa primeira abordagem, que a penhora de percentual dos proventos do Agravado, em qualquer patamar, tem potencial para comprometer sua subsistência digna e de sua família. Segundo, porque não se alegou nem demonstrou a existência de risco de dano, mesmo porque o deferimento da constrição no julgamento do recurso permitirá a sua eficaz implementação. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 18 de fevereiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator